Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733738-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HB ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HB ENGENHARIA LTDA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada e, desfavor de WANDERSON RICARDO DE OLIVEIRA LIMA, processo n. 0714963-07.2022.8.07.0009, indeferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 137314565 dos autos de origem): “A autora requer a concessão de antecipação da tutela para que seja determinado o despejo liminar da parte requerida. Contudo, o contrato tem a garantia de caução, conforme id 137253900 - Pág. 2. O valor de débito em atraso é muito próximo do valor da caução prestada, conforme ids 137252540 e 137253900 - Pág. 2. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. O contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade caução (art. 37, I, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios, sendo de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta de pagamento de alugueis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, pois devem ser preenchidos os elementos próprios do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais próprios que antecedem ao seu próprio exame. Precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59, §1o, IX, LEI 8.245/91. NÃO PREENCHIMENTO. PREVISÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de despejo por falta de pagamento dos encargos locatícios. 2. Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 3. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade caução (art. 37, I, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. 4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: " (...) 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios, sendo de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta de pagamento de alugueis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, pois devem ser preenchidos os elementos próprios do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais próprios que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificado no contrato de locação consentimento expresso quanto à assunção, a garantia real em cláusula do contrato de locação firmado entre as partes, encontra óbice legal no artigo 59, IX, da Lei 8.425/91 a liminar de despejo. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e provido." (3a Turma Cível, 07110906020218070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 07/10/2021). 5. Eventual conclusão acerca do alegado esvaziamento da garantia demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório perante a instância de origem. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1402456, 07331598620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os julgados mencionados na inicial são antigos e não espelham o entendimento atual do e. TJDFT. O art. 300 do Código de Processo Civil não pode ser usado para burlar a norma específica da lei de locações que proíbe o deferimento de liminar quando o contrato está garantido por caução. E mesmo que fosse analisado sob o prisma da tutela de urgência, ela não existe, porque não há prova do receio de dano, já que a caução poderá ser descontada do débito. Indefiro a liminar requerida. Cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirto à parte demandada que durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento, poderá ser realizada a purga da mora, mediante depósito judicial dos aluguéis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, multas e demais penalidades contratuais, evitando-se, assim, a rescisão contratual e a decretação do despejo. Não realizado o referido depósito, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou ofício de transferência da caução prestada em favor da autora.” A agravante narra que as partes firmaram, em 17/01/2022, contrato de locação do imóvel localizado na Quadra 31, Conjunto D, apartamento 604, do Edifício Residencial Brisas do Parque – Samambaia/DF. Sustenta que o agravado/réu se encontra inadimplente desde julho de 2022, cujo débito atualizado seria de R$ 3.492,00, o que ensejou a ação de despejo. Pondera que a caução depositada pelo agravado é de R$ 2.400,00, equivalente a três meses de aluguel, o que não cobre o débito atual, posto que inadimplente por quatro meses. Aduz que, sendo a caução insuficiência para cobrir o débito, cabível o deferimento da liminar. Ao final requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o despejo liminar, sob pena de multa. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para confirma a liminar. Preparo no ID 40044105. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento processual incipiente, a controvérsia se limita a analisar a concessão ou não de efeito suspensivo relacionado a r. decisão de primeiro grau que concedeu a liminar de despejo. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Depreende-se da r. decisão agravada que a liminar de despejo não foi deferida ante a existência de caução no valor próximo ao do débito. A propósito, não se tem dúvida de que o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/1991 exclui a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato de locação estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está à caução. No caso em tela há caução equivalente a três alugueis, e a dívida seria de quatro meses, portanto, valor aproximado. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, entendo que não há, de plano, elementos aptos a ensejar a imediata modificação da r. decisão a quo, porém, sem prejuízo de que seja melhor analisada a questão de fundo, à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar vindicada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator